Tribunal: TJMT
Processo: 1006234-61.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006234-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), MARCIO DE SOUZA - CPF: 574.450.951-87 (AGRAVADO), MARCIO DE SOUZA - CPF: 574.450.951-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - PLEITO DE COMPENSAÇÃO - SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I -
F
ixados os ônus sucumbenciais na vigência do Código de Processo Civil de 1973, plenamente aplicável a compensação prevista no art. 21.

II - O
entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o direito à compensação de honorários advocatícios sucumbenciais, previsto no CPC de 1973, não depende de menção expressa no título judicial, nem de permissão expressa do juiz.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SISTEMA S.A
.
, com o fito de reformar a decisão que
,
nos autos d
o

Cumprimento de Sentença em Ação de Embargos à Execução

n.
0000094-39.1999.8.11.0021
, que lhe move

MARCIO DE SOUZA
,
rejeitou
a Exceção de
Pré
-Executividade
suscitada
pelo
executado, ora agravante.

Para tanto,
sustenta o agravante
a
inexistência de crédito exequível
, em razão da possibilidade de compensação dos honorários advocatícios.

Afirma que
o
Superior Tribunal de Justiça admite a compensação dos

honorários advocatícios de sucumbência fixados com base no art. 21 do CPC/1973,

independentemente
de a
compensação ter sido determinada de forma expressa no dispositivo

da sentença transitada em julgado
.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de determinar a compensação dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(Id.
206845660
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade suscitada pelo agravante.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de
pré
-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes.
4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de
pré
-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória"
(
AgRg
no
AREsp
636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de
pré
-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”. (
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016,
DJe
22/03/2016) (
g.n
.)

Na espécie, a questão
sub judice

envolve a discussão acerca da
inexistência de crédito exequível, em razão da possibilidade de compensação dos honorários
advocatícios
.

Pois bem. V
erifica-se que a sentença
exequenda
condenou cada uma das partes em 50% do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, com base no artigo 21 do CPC/73.

Com efeito, quando proferida a sentença em 03.08.2006,
era vigente o Código de Processo Civil/1973 que permitia a

compensação
dos honorários advocatícios
, nos moldes

do artigo 21, caput, que assim dispunha: “
Se cada litigante for em parte

vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e

compensados entre eles os honorários e as despesas
”.

Desse modo, fixados os
ônus sucumbenciais
na vigência d
o Código de Processo Civil de 1973, plenamente aplicável a compensação prevista no art. 21.

Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o
direito à compensação de honorários advocatícios sucumbenciais
,
previsto no CPC de 1973, não depende de menção expressa no título judicial, nem de permissão expressa do juiz
.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. FORMAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DIREITO À COMPENSAÇÃO (CPC/1973, ART. 21). RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra orientação de que a ausência de peça para a formação do agravo de instrumento pode ser relevada, se houver nos autos outro documento que possibilite a exata compreensão da controvérsia e o exame dos requisitos de admissibilidade do recurso. Tal ocorreu na hipótese, na qual o inteiro teor da decisão agravada acha-se transcrito na certidão de intimação das partes, devidamente juntada aos autos.

2. É a lei do tempo (
tempus
regit

actum
) que rege o rateio dos honorários advocatícios. A lei vigente quando os ônus sucumbenciais
foram fixados era o Código de Processo Civil de 1973, sendo, assim, plenamente aplicável a compensação prevista no art. 21.

3. O direito à compensação de honorários advocatícios sucumbenciais, tal como previsto no CPC de 1973, não depende de menção expressa no título judicial, nem de permissão expressa do juiz. A ausência de expressa referência à compensação, na decisão judicial, não significa não possa ocorrer, nos termos peremptórios do art. 21.

4. Segundo a invocada regra processual, sendo cada litigante em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.

Ao empregar o termo "serão" e não a expressão "poderão ser", a norma se faz impositiva, independente do que diga o título judicial sob execução.

5. Agravo interno a que se dá
provimento.
/
’

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.576.240/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/6/2021,
DJe
de 9/9/2021.)

Na mesma perspectiva:

Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais. Preliminar de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. Rejeição. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação. Alegação de inexistência de título exequendo por causa da compensação dos honorários sucumbenciais. Possibilidade de compensação da verba honorária, diante da sucumbência recíproca e tendo em vista que fixada quando na vigência do CPC/73. Incidência da Súmula 306 do STJ. Impugnação acolhida, execução extinta. Fixação de honorários sucumbenciais, em decorrência do acolhimento da impugnação, nos termos do que restou decido no
REsp.
1.134.186/RS, julgado sob a sistemática de recurso repetitivo. Decisão reformada. Recurso provido. (
TJSP; Agravo
de Instrumento 2176934-75.2020.8.26.0000; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acórdão que, na vigência do CPC/1973, reforma sentença em ação de cobrança e aplica sucumbência recíproca. Devedor que instaura incidente de cumprimento de sentença
visando cobrança de seus honorários de advogado. Inadmissibilidade. Aplicação do princípio tempus
regit

actum
em relação à fixação dos honorários. Direito Material ao qual não tem aplicação imediata a Lei Processual. Execução nula de pleno direito por falta de título. Recurso provido para esse fim. "Fixada a compensação de honorários na vigência do CPC/1973, deve ser mantida uma vez que acolhida até então pelo ordenamento jurídico, conforme elucidado no enunciado da Súmula n. 306/STJ, tendo em vista que a sucumbência é regida pela lei vigente à data da deliberação que a impõe ou modifica". (
TJSP; Agravo
de Instrumento 2170766-91.2019.8.26.0000; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 35ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/10/2019; Data de Registro: 10/10/2019)

Assim,
proferida a sentença
na vigência do
CPC/1973
,
seus efeitos continuam sendo

regulados pela lei vigorante à época em que os atos foram consumados, sendo

de rigor o acolhimento da tese suscitada pelo agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, a fim de determinar a compensação dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024